Tribunal: CARF
Processo: 10830.721392/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721392/2015-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.151 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
ALVARO ERNESTO DE MORAES SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. PERÍODO DE APURAÇÃO A PARTIR DE 2007.
A partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007 (convertida na Lei
11.488, de 2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-
leão, independentemente da aplicação, relativamente ao mesmo período, da
multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a menor de
imposto, apurado no ajuste anual.
MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A imposição de penalidades, no âmbito tributário, é norteada pela
responsabilidade objetiva, ou seja, independente de dolo ou de culpa.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. LEGISLADOR
O Princípio do não confisco é dirigido ao legislador e visa orientar a feitura da
lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a
conotação de confisco.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO
Não se aplica o instituto da denúncia espontânea aos casos em que o
pagamento dos tributos objeto da fiscalização ocorre após a ciência ao sujeito
passivo do termo de início do procedimento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721392/2015-10
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.151 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721392/2015-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Contra o Contribuinte Recorrente, foi lavrado o auto de infração de fls. 251-255,
relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas dos anos-calendário de 2010 a 2012,
acompanhado dos demonstrativos de fls. 256-267 e do Termo de Verificação Fiscal de fls. 268-
287, por meio do qual foi apurado crédito tributário no montante de R$ 4.086.415,60, composto
de: a) Imposto de R$ 1.214.085,79; b) Juros de mora (calculados até 03/2015) de R$ 317.694,06;
c) Multa proporcional de R$ 1.821.088,19; e, d) Multa Isolada de R$ 733.574,56.
Conforme descrição dos fatos de fls. 252 a 255, a exigência decorreu das
seguintes infrações à legislação tributária: a) omissão de rendimentos recebidos de pessoas
físicas – omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, sujeitos ao recolhimento
mensal obrigatório, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo, parte integrante do auto de
infração. Fatos gerados, valores apurados e enquadramento legal as fls. 252-253; e, b) multas
aplicáveis à pessoa física – falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão. O
contribuinte deixou de efetuar o recolhimento obrigatório (carnê-leão), motivo pelo qual se
aplica a presente multa, conforme Termo de Verificação. Fatos geradores, valores apurados e
enquadramento legal às fls. 253-255.
Ainda, consta do citado Termo de Verificação Fiscal de fls. 268 a 287, que o
Contribuinte Recorrente é Oficial Delegado do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais
do 3o Subdistrito da Comarca de Campinas/SP e, conforme Termos de Correição encaminhados
pela Justiça Estadual de São Paulo à Secretaria da Receita Federal do Brasil, o Contribuinte, nos
anos-calendário 2010, 2011 e 2012, auferiu valores muito acima dos valores apresentados ao
Fisco reiteradamente.
Em 15/08/2014, teve início o procedimento fiscal.
O Contribuinte Recorrente foi intimado e, após reintimado, apresentou em
12/09/2014, os Livros Caixa n.o 14 a 18, relativos aos anos-calendário 2010 a 2012 (fls. 23-175).
Também apresentou recibo de entrega de novas declarações do imposto de renda, transmitidas
em 09/09/2014, nas quais se passou a ser informada a totalidade das receitas auferidas,
constantes nos mencionados Termos de Correição (fls. 227-236) e contabilizados nos Livros
Caixa (fls. 13-22).
Em sua resposta, o Contribuinte Recorrente informou que em 10/09/2014, propôs
contra a União “Ação de confissão de dívidas cumulada com ação declaratória para exclusão de
má-fé e dolo com o reconhecimento da espontaneidade do contribuinte na retificação de suas
declarações de renda” (fl. 12).
Ainda, que os Termos de Correição estão firmados também pelo Contribuinte
fiscalizado e neles estão indicadas as receitas brutas do cartório, correspondentes, como visto,
aos rendimentos tributáveis do contribuinte. Estão também informadas as receitas líquidas
(receitas brutas subtraídas das despesas incorridas) e equivalentes, por seu turno, à base de
cálculo do imposto de renda pessoa física que deveria ter sido oferecida à tributação.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.151 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721392/2015-10

A multa foi qualificada, em face do conhecimento pelo contribuinte das receitas
auferidas e reiterada redução da base de cálculo do tributo, não havendo como se cogitar que o
contribuinte teria incorrido em mero “erro” ou “declaração inexata” no momento em que
declarou ao Fisco seus rendimentos nas DAA originais.
As declarações apresentadas após o início do procedimento fiscal foram
canceladas, em atendimento ao Despacho Decisório n.o 6, de 17/09/2014 (processo
administrativo n.o 10830.725027/2014-01), conforme fls. 240-241.
Cientificado pessoalmente do lançamento em 26/03/2015 (fl. 291), por intermédio
de procurador (procuração a fl. 187), o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 296 a 315,
em 24/04/2015 (fl. 295).
Em julgamento pela DRJ, a mesma julgou improcedente a impugnação e manteve
o lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS AUFERIDOS POR TABELIÃO.
APURAÇÃO DOS VALORES.
Correto o lançamento efetuado com base em dados fornecidos pelo Poder Judiciário,
quando as informações obtidas evidenciam que o montante auferido a título de
emolumentos pela serventia extrajudicial é superior ao oferecido à tributação na
declaração de ajuste anual da pessoa física.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO
DO CARNÊ-LEÃO. SIMULTANEIDADE.
É cabível a simultaneidade da aplicação de multa de ofício e de multa isolada, na
medida em que, além de terem sido lançadas em estrita observância da legislação que
rege a matéria, referem-se a diferentes infrações apuradas e possuem bases de cálculos
distintas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovado o intento doloso
do Contribuinte de impedir ou retardar o conhecimento de fatos geradores por parte do
Fisco a fim de se eximir da cobrança do imposto de renda.
ARGUIÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO.
Ao tratar das limitações ao poder de tributar, o legislador constitucional consignou
expressamente a proibição da utilização de tributo com efeito de confisco, não da multa.
A vedação ao confisco insculpida na Carta Magna é dirigida ao legislador ordinário, que
o deve considerar quando da elaboração das disposições normativas, e não ao aplicador
da lei, que a ela deve obediência.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca de hipotéticas
violações a Princípios Constitucionais, prerrogativa essa reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das
normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
DOUTRINA.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.151 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721392/2015-10

A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

O Contribuinte foi intimado da decisão e, insatisfeito, interpôs recurso voluntário
(fls. 349-383), alegando: a) Inaplicabilidade da Multa isolada por falta de recolhimento mensais
do Carnê-Leão concomitante com a aplicação da Multa de Ofício; b) Inaplicabilidade da Multa
qualificada de 150% com base nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502/1964, a qual no máximo é
de 75%; c) Princípio do Não Confisco; e, d) Revisão das Obrigações Principais lançados no Auto
de Infração.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário (fls. 349-383) é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade. Assim, dele conheço.

Das Alegações Recursais
Da Alegada Inaplicabilidade da Multa isolada por falta de recolhimento mensais do Carnê-
Leão concomitante com a aplicação da Multa de Ofício e da Multa qualificada de 150%
O Recorrente guerreia a decisão da DRJ, alegando que a aplicação concomitante
da multa isolada e da multa de ofício é uma duplicação da penalidade, desproporcional ao
eventual prejuízo causado, desta forma seria justo e correto, nessas circunstâncias, manter apenas
a multa de ofício no percentual de 75%, a qual incidiria sobre o valor real que deixou de ser
recolhido aos cofres públicos.
Sobre a omissão de rendimentos, cumpre observar que a Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, em seu artigo 3° e § 1°, assim determina:
Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.151 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721392/2015-10

A lei, portanto, determina que o imposto de renda deve incidir sobre o rendimento
bruto percebido pelo contribuinte, assim compreendido todo produto do capital, trabalho ou da
combinação de ambos. Vê-se que a legislação tributária exige que a apuração do imposto de
renda dê-se sobre uma base de cálculo que corresponda à totalidade dos rendimentos auferidos
pelo contribuinte.
Por sua vez, quanto aos rendimentos do trabalho não-assalariado, dispõe o
RIR/99, em seus art. 45, 76 e 106 que:
Art. 45. São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, §4o):
(...)
IV- emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários,
oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres
públicos;

Art. 76 (...).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro Caixa, que serão mantidos em seu
poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei no 8.134/1990, art. 6o, § 2o).

Art. 106. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que receber de
outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido
tributados na fonte, no País, tais como (Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, e Lei no 9.430, de
1996, art. 24, § 2o, inciso IV):
I - os emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários,
oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres
públicos;

A legislação acima reproduzida é clara ao determinar que os rendimentos em
questão devem ser tributados na pessoa física do titular do cartório.
Nos termos do artigo 44 da Lei no 9.430/96, a multa de ofício de 75% será
duplicada sempre nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. Referidos
dispositivos tratam das figuras da sonegação, fraude e conluio, nos seguintes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
***
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.151 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721392/2015-10

I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

Passo a analisar os fatos que justificaram a imposição da multa.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 268 a 287, que o
Contribuinte Recorrente é Oficial Delegado do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais
do 3o Subdistrito da Comarca de Campinas/SP e, conforme Termos de Correição encaminhados
pela Justiça Estadual de São Paulo à Secretaria da Receita Federal do Brasil, o Contribuinte, nos
anos-calendário 2010, 2011 e 2012, auferiu valores muito acima dos valores apresentados ao
Fisco reiteradamente, conforme tabela abaixo (fls. 329-330):

O Contribuinte Recorrente foi intimado e, após reintimado, apresentou em
12/09/2014, os Livros Caixa n.o 14 a 18, relativos aos anos-calendário 2010 a 2012 (fls. 23-175).
Também apresentou recibo de entrega de novas declarações do imposto de renda, transmitidas
em 09/09/2014, nas quais passou a ser informada a totalidade das receitas auferidas, constantes
nos mencionados Termos de Correição (fls. 227-236) e contabilizados nos Livros Caixa (fls. 13-
22), as quais foram canceladas, conforme Despacho Decisório n.o 6, de 17/09/2014 (processo
administrativo n.o 10830.725027/2014-01), conforme fls. 240-241, visto apresentadas após o
início do procedimento fiscal.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.151 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721392/2015-10

Em sua resposta, o Contribuinte Recorrente informou que em 10/09/2014, propôs
contra a União “Ação de confissão de dívidas cumulada com ação declaratória para exclusão de
má-fé e dolo com o reconhecimento da espontaneidade do contribuinte na retificação de suas
declarações de renda” (fl. 12). Destaco que a mencionada demanda proposta (autos no 0009387-
47.2014.4.03.6105) foi extinta em razão da competência funcional em razão do valor atribuído à
demanda (R$ 1.000,00). Proposta novamente a demanda, porém no Juizado Especial Cível
(autos no 0009387-47.2014.4.03.6105), a mesma foi extinta por inércia e abandono do Autor, ora
Contribuinte Recorrente (fls. 237-239).
Ainda, que os Termos de Correição estão firmados também pelo Contribuinte
Recorrente e neles estão indicadas as receitas brutas do cartório, correspondentes, como visto,
aos rendimentos tributáveis do contribuinte. Estão também informadas as receitas líquidas
(receitas brutas subtraídas das despesas incorridas) e equivalentes, por seu turno, à base de
cálculo do imposto de renda pessoa física que deveria ter sido oferecida à tributação.
A divergência, por amostragem, chega a ser a receita declarada 05 vezes menor
que a real.
Neste sentido, a multa foi qualificada em face do conhecimento pelo Contribuinte
Recorrente das receitas auferidas e reiterada redução da base de cálculo do tributo, não havendo
como se cogitar que o mesmo teria incorrido em mero “erro” ou “declaração inexata” no
momento em que declarou ao Fisco seus rendimentos nas DAA originais.
E, a qualificação da multa se contenta apenas com o ilícito tributário, visto que
realizado de forma reiterada. Demonstrado, no caso concreto, o Recorrente erigiu dolosa à
adequada aplicação da norma tributária, a exigir da fiscalização um esforço adicional, sem o qual
não seria possível alcançar o fato gerador da obrigação tributária.
É esse comportamento reprovável do Contribuinte com o fito de ludibriar os
órgãos de controle, ofensivo a todo ordenamento jurídico, que autoriza a aplicação da multa
qualificada.
E, neste sentido, voto por manter a multa qualificada de 150%, assim como a
multa isolada e a de ofício.

Princípio do Não Confisco
Quanto à alegada natureza confiscatória da multa aplicada, bem como que estaria
a ferir do princípio do Não-Confisco, impende ressaltar que tal princípio, estabelecido na
Constituição Federal de 1988, é dirigido ao legislador e visa orientar a feitura da lei, que deve
observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não
observado esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico, por inconstitucional.
Além do mais, independente do seu quantum, a multa, ora em análise, decorre de
lei e deve ser aplicada, pela autoridade tributária, sempre que for identificada a subsunção da
conduta à norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do CTN:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-
la, sem relevância ou critério acerca da justiça ou injustiça dos efeitos dela decorrentes.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.151 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721392/2015-10

Portanto, voto no sentido de manter as multas aplicadas.

Da Revisão das Obrigações Principais lançadas no Auto de Infração
Pretende o Contribuinte Recorrente a “correção” das suas declarações de imposto
de renda referentes aos anos-calendário 2010, 2011 e 2012, visto que teria cometido equívoco
quando as fez.
Todavia, no presente caso, o Recorrente declarou rendimentos tributáveis muito
inferiores aos informados nos Termos de Correição encaminhados pela Justiça Estadual de São
Paulo à Secretaria da Receita Federal do Brasil (documentos de fls. 221 a 236), que estão
assinados pelo Juiz Corregedor e pelo próprio Recorrente. Observa-se que os valores informados
nos Termos de Correição são exatamente os informados nos Livros Caixa do Cartório (fls. 23-
175).
Então, uma vez configurada infração, ou seja, comprovada a omissão de
rendimento na declaração de ajuste anual, voluntariamente e dolosamente, a autoridade
administrativa deve efetuar o lançamento, conforme determina o artigo 149, inciso IV do Código
Tributário Nacional, in verbis:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

Deve ser lembrado ainda o disposto no art. 841 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/1999, vigente há época,
assim previa:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo:
(...)
III – fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
VI – omitir receitas ou rendimentos.

No artigo 147, § 2, do Código Tributário Nacional, determina:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre a matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
(...)
§ 2o - Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame, serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.

Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.151 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721392/2015-10

Ainda, o artigo 138, § único, também do Código Tributário Nacional, prevê sobre
a denúncia espontânea:
Art.138 A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.

E, tendo em vista que o Recorrente estava sob procedimento fiscal desde
15/08/2014, vindo as declarações retificadoras serem apresentadas em 08/09/2014 não produzem
efeitos. Destaco, como constou no relatório fiscal, que ao apresentar as referidas retificadoras o
contribuinte (Recorrente) teve por objetivo alterar exatamente os campos relativos aos
esclarecimentos que já haviam sido solicitados por esta fiscalização.
Assim, voto no sentido de negar provimento a revisão dos lançamentos.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital